Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-05.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034032-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 44.008.048/0001-11 (APELADO), RAIMUNDO NONATO COELHO - CPF: 303.246.703-97 (ADVOGADO), JULIANA SOARES ROSA - CPF: 004.798.281-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de documento indispensável à propositura da ação, notadamente o contrato assinado pelas partes. A parte autora alega que a contratação se deu por meios digitais e que os extratos do cartão de crédito e demonstrativo de débito juntados à inicial são suficientes para aparelhar a demanda, pleiteando a reforma da sentença para o regular processamento da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato físico assinado inviabiliza a ação monitória fundada em inadimplemento de cartão de crédito; (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados — como extratos de fatura e demonstrativo de débito — constituem prova escrita suficiente para fins de admissibilidade da ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o art. 700 do CPC, não sendo exigido, para tanto, contrato bilateral assinado pelas partes.

4.

A contratação de serviços bancários, especialmente de cartão de crédito, pode se dar por meios digitais, sendo válida a adesão por canais eletrônicos ou ativação do cartão, conforme reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A prova escrita para fins de ação monitória deve apenas demonstrar a verossimilhança da obrigação, ainda que se trate de documento unilateral oriundo do credor, como extratos de cartão e demonstrativo de débito.

6.

Os documentos juntados aos autos pela autora — extratos detalhados, proposta de abertura de conta e demonstrativo de débito — são idôneos a demonstrar a relação contratual e a utilização do crédito, revelando-se suficientes para instruir a ação monitória.

7.

Eventuais impugnações quanto à validade da contratação, encargos aplicados ou valores cobrados devem ser objeto de análise nos embargos à monitória, não justificando a extinção prematura da demanda sem apreciação de mérito.

8.

O entendimento adotado pelo juízo de origem contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que admite prova escrita unilateral como suficiente para o ajuizamento de ação monitória, desde que apta a demonstrar a obrigação (REsp 1.381.603/MS, DJe 11/11/2016; Súmula 247/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita exigida para a ação monitória pode consistir em documentos unilaterais, como extratos de cartão de crédito e demonstrativos de débito, desde que aptos a demonstrar a verossimilhança da obrigação.

2.

A ausência de contrato assinado não impede o ajuizamento da ação monitória quando comprovada a contratação por meio digital e a efetiva utilização do crédito pelo devedor.

3.

A extinção da ação monitória por ausência de contrato físico assinado viola o contraditório e desconsidera a realidade dos contratos bancários eletrônicos contemporâneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV; 700; 701, § 2º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11.11.2016; STJ, Súmula 247; TJMT, Apelação Cível nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.05.2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de documento indispensável à propositura da ação

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que foram juntados aos autos documentos suficientes à constituição do título monitório, ainda que não exista contrato físico assinado.

Alega que a contratação ocorreu por meio digital, com uso efetivo do cartão de crédito, fato não impugnado pelos réus.

Aduz que a sentença viola os princípios do contraditório e da efetividade da tutela jurisdicional, além de fomentar o enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação monitória, convertendo-se o mandado inicial em executivo judicial, com prosseguimento do feito como execução por quantia certa, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, os apelados argumentam que a sentença deve ser mantida, porquanto a inicial não foi instruída com documento hábil a embasar a cobrança pretendida, ausente contrato assinado ou qualquer outro documento equivalente.

Alegam violação ao art. 700 do CPC e ao art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não restou caracterizado o alegado enriquecimento sem causa.

Ao final, pugnam pelo desprovimento da apelação e pela condenação da apelante nas custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o recorrente visa à reforma da sentença que extinguiu a ação monitória, por ele proposta, sem julgamento do mérito.

No caso sub judice,

trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT contra RS Consultoria Administrativa Ltda. e Juliana Soares Rosa, visando a cobrança de valores relativos à suposta utilização de cartão de crédito contratado pela parte requerida.

O juízo de origem, ao apreciar os embargos à monitória, entendeu que a ausência do contrato de cartão de crédito assinado pelo devedor impediria a formação válida do título, julgando extinta a ação, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação sustentando que os documentos anexos à exordial, notadamente os extratos detalhados do cartão e o demonstrativo de débito, são suficientes para amparar a cobrança, nos moldes da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto controvertido da demanda diz respeito à suficiência dos documentos juntados à inicial — em especial extratos e demonstrativo de débito — para a propositura da ação monitória fundada em inadimplemento de contrato de cartão de crédito.

Importa reconhecer que a ação monitória exige, para sua admissibilidade, a demonstração por meio de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, da existência da obrigação cobrada.

A lei, entretanto, não exige que essa prova escrita consista em instrumento bilateral, tampouco que contenha assinatura das partes.

É fato notório que, na prática bancária atual, a contratação de serviços de cartão de crédito frequentemente ocorre de maneira eletrônica, sendo o instrumento contratual substituído por adesão via canais digitais ou mesmo pela ativação espontânea do cartão enviado pela instituição financeira ao consumidor.

As cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito permanecem disponíveis em sítio eletrônico da instituição bancária, e os encargos financeiros aplicáveis, em caso de inadimplemento, são informados nas próprias faturas, inclusive quanto aos encargos moratórios, juros remuneratórios, multas e tarifas incidentes.

Diante deste panorama, é imperioso reconhecer que a ausência de contrato assinado não constitui, por si só, causa de extinção da ação monitória.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a prova escrita, para fins de ação monitória, é aquela apta a formar juízo de verossimilhança da obrigação, ainda que não provenha do devedor. Nesse sentido, decidiu:

“A prova hábil a instruir a ação monitória (...) não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/11/2016).

O referido precedente ensejou o Informativo n. 593 do STJ, no qual se reconheceu a aptidão de correspondência eletrônica como prova escrita suficiente à propositura de ação monitória, desde que idônea para demonstrar a obrigação.

Ora, se até mesmo e-mails podem cumprir essa função, com mais razão o podem os extratos de cartão de crédito, que evidenciam a realização de operações financeiras com valores, datas e identificação da titularidade da conta e do cartão utilizado.

No caso dos autos, observa-se que a inicial veio instruída com extratos detalhados do cartão de crédito, demonstrativo de débito e proposta de abertura de conta, documentos que permitem inferir a utilização do crédito pela parte requerida.

Trata-se de documentação que, embora unilateral, possui conteúdo suficiente para autorizar a expedição do mandado monitório e o regular processamento da demanda.

Não se ignora que eventuais controvérsias quanto ao valor cobrado, encargos aplicados ou existência de vícios na contratação são matérias próprias dos embargos à monitória, ocasião em que se oportuniza à parte ré ampla defesa, não devendo o juízo antecipadamente extinguir o feito sem a devida instrução.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários.

2. O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados.

3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados; (ii) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança; (iii) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula nº 247/STJ).

6. O STJ reconhece que documentos bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado. 7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida.

8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato.

9. A documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 926; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp nº 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

(N.U 1023110-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. USO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos

da ação monitória ajuizada pela Cooperativa, julgou improcedentes os

embargos monitórios e procedente a ação monitória. Na sentença, foram

constituídos de pleno direito o título executivo judicial, condenando-se o

requerido ao pagamento de R$ 85.227,09, corrigidos monetariamente pelo

INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento

de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O apelante alegou, preliminarmente, a carência da ação pela

ausência de pressupostos necessários, e, no mérito, defendeu a

inexistência de prova inequívoca da dívida, sustentando a ausência de

contrato expresso, falta de clareza nos cálculos apresentados e ausência

de ciência dos encargos e taxas cobrados. Pleiteou a reforma da sentença,

com a consequente condenação da apelada em custas e honorários

sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

se houve comprovação pela parte autora/apelada de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a constituição do título executivo judicial na ação monitória;

(ii) se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para demonstrar a evolução da dívida e a incidência de encargos e taxas, de forma clara e detalhada, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com

base em prova escrita que comprove, sem eficácia de título executivo, a

obrigação do devedor de pagar quantia em dinheiro, com a necessidade de

indicação dos valores e memória de cálculo.

O art. 701 do CPC permite a constituição de título executivo

judicial quando presentes prova escrita apta e direito evidente, sem a

necessidade de prévia existência de título executivo.

A Cooperativa de Crédito apelada juntou documentos suficientes à

inicial da monitória, incluindo contrato de abertura de conta e adesão a

produtos e serviços, faturas de cartões de crédito utilizados pelo

apelante, extratos bancários detalhados e memórias de cálculo,

demonstrando a evolução da dívida, os encargos e taxas incidentes.

A relação jurídica entre as partes ficou devidamente comprovada

pelos documentos acostados, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC,

bem como ao entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ, que reconhece o

contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de

demonstrativos de débito como prova hábil para embasar a ação monitória.

A alegação genérica de ausência de clareza nos cálculos ou de

excesso no valor da cobrança, desacompanhada de qualquer demonstração

específica ou prova em sentido contrário, é insuficiente para infirmar os

elementos probatórios apresentados pela apelada.

Considerando que os documentos comprovam a existência e a evolução

do débito e que o apelante não conseguiu demonstrar o pagamento ou

descaracterizar os valores cobrados, mantém-se a sentença que julgou

improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído o título

executivo judicial.

Pelo princípio da causalidade, a condenação do devedor ao pagamento

das custas e honorários advocatícios é legítima, cabendo ainda a majoração

dos honorários em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art.

85, § 11, c/c art. 98, § 3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser embasada por prova escrita, ainda que sem

eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a existência de relação

jurídica e da obrigação de pagamento, sendo suficiente a apresentação de

contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e

memórias de cálculo detalhadas.

A alegação genérica de excesso no valor cobrado ou de ausência de

clareza nos cálculos é insuficiente para afastar a procedência da

monitória quando os documentos apresentados evidenciam a liquidez e

certeza do débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 701 e 85, § 11, c/c art. 98, § 3º; Súmula 247 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 247.

TJMT, Apelação Cível nº 1001870-94.2021.8.11.0018, Rel. Des. Maria

Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em

19/06/2024.

TJMT, Apelação Cível nº 1009063-69.2022.8.11.0037, Rel. Des.

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024.

(N.U 1006095-88.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Com efeito, o entendimento exarado pelo juízo de origem, ao exigir como condição da ação monitória a apresentação de contrato assinado pelas partes, diverge da jurisprudência atual e mais consentânea com a realidade dos contratos bancários modernos.

O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de demonstrar a verossimilhança de seu direito, o que, no presente caso, restou atendido pelos documentos apresentados.

Estabelecidas estas premissas, tenho que o contrato de abertura de conta corrente juntado pelo banco (id. 271849880), as faturas de consumo com a demonstração da dívida incluídas junto à inicial, constituem prova escrita idônea a comprovar a existência do contrato, o que impõe a cassação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o julgamento das demais teses aventadas pelo réu /embargante

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025